Tribunal: TJDFT
Processo: 0734986-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. INFOJUD. SISBAJUD. INTEGRAÇÃO AO SISTEMA SNIPER. RENAJUD. RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as pesquisas junto aos sistemas SisbaJud, Renajud e InfoJud é meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. No entanto, a reiteração ao juízo das diligências relacionadas à localização de bens do executado depende de motivação do exequente, devendo-se observar, também, o princípio da razoabilidade. (AgInt no REsp 1807798/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/08/2019, DJe 11/09/2019)
2. O sistema SNIPER permite o cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente. O SisbaJud e InfoJud integram o sistema Sniper logo, realizada consulta em menos de um ano ao sistema Sniper, não se mostra razoável renovação de diligência, visto ausência de probabilidade na situação econômica do agravado.
3. A consulta RenaJud foi realizada em 2019. Decorrido prazo razoável e, em atenção ao princípio da colaboração, mostra-se justificável a renovação da consulta RenaJud.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.